Tribunal: TJSP
Processo: 1003400-50.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO – RÉU – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM QUE O AUTOR RECEBE SEU SALÁRIO – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos proventos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora o Autor tenha anuído com a forma de pagamento das parcelas ora discutidas, deve

Ementa:
APELAÇÃO – RÉU – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM QUE O AUTOR RECEBE SEU SALÁRIO – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos proventos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora o Autor tenha anuído com a forma de pagamento das parcelas ora discutidas, deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara quanto à possibilidade de limitação de descontos incidentes sobre a conta bancária em que Autor recebe seu salário que permanece íntegro. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.